Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-75.2020.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Não cabimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial fechado para

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Não cabimento. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena mantido e que se justifica pelo quantum da reprimenda e pela reincidência do acusado. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500233-75.2020.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante LUCAS MAGALHAES DE MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500233-75.2020.8.26.0630
Comarca: SANTA BARBARA D'OESTE
Apelante: LUCAS MAGALHÃES DE MORAIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19176
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de
absolvição
por
insuficiência
probatória
ou
de
desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n.
11.343/06. Não cabimento. Autoria e materialidade
devidamente comprovadas. Circunstâncias da prisão que
evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida.
Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial
fechado para o cumprimento da pena mantido e que se
justifica pelo quantum da reprimenda e pela reincidência do
acusado. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por LUCAS MAGALHÃES DE MORAIS contra a r. sentença prolatada
pela MMa. Juíza de Direito Camilla Marcela Ferrari Arcano, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, que o
condenou à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 888 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, devido a prática do crime previsto no artigo
33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 202/213).
Em suas razões de recurso, a Defesa
requer, preliminarmente, o direito de o apelante recorrer em
liberdade. No mérito, pugna pela absolvição do acusado por
insuficiência
probatória.
De
forma
subsidiária,
pleiteia
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
3
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto
no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 ou a redução da pena aplicada e
a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da
reprimenda (fls. 233/258).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 268/274).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Marcelo Dawalibi, opina pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 280/290).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 27
de março de 2020, por volta das 22h, na Rua Jorge Juventino de
Aguiar, n. 190, apartamento 21-A, Conjunto Habitacional Roberto
Romano, Santa Bárbara D'Oeste, tinha em depósito e ocultava,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 01 tijolo de cocaína
(1002,8g massa líquida), 03 porções de crack (597,1g massa
líquida) e 09 porções de maconha (5,6g
massa líquida), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Narra a denúncia que policiais militares
receberam informação via COPOM de que um indivíduo de prenome
Lucas, magro, trajando camiseta na cor cinza e bermuda, estaria
realizando o tráfico de entorpecentes em frente ao Bloco 190 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
4
Rua Jorge Juventino de Aguiar. Eles se dirigiram para lá e
visualizaram o apelante com as mesmas características informadas.
Ao notar a chegada da viatura policial, o acusado correu para o
interior do bloco e parou em frente ao apartamento 21-A, passando
a dizer “perdeu”.
O acusado foi abordado e franqueou a
entrada dos agentes públicos em sua residência, indicando uma
mochila em seu quarto onde estavam as drogas acima descritas,
bem como objetos comumente utilizados para o preparo e embalo
de drogas: 02 balanças de precisão/medidores, 09 pacotes de
embalagens, 05 lâminas Gilette e 01 embalagem plástica.
Ainda no quarto, no interior do guarda-
roupas, foi localizada a quantia de R$ 7.736,00 em dinheiro.
Preliminarmente, anoto que não era mesmo
o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade ao
apelante, notadamente porque ele ostenta condenações aptas a
configurar reincidência (fls. 43 e 44) e está sendo processado
nestes autos em razão da apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes mais de 1,5kg o que evidencia a sua dedicação a
atividades criminosas e a necessidade da manutenção da sua
prisão preventiva a fim de se garantir a ordem pública.
A
materialidade
do
crime
restou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 31/33), pelos autos de constatação provisória (fls.
15, 19 e 20), pelo exame químico-toxicológico (fls. 153/155), bem
como pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
5
A autoria delitiva, do mesmo modo, é
inconteste.
O acusado optou por permanecer silente
perante a autoridade policial (fls. 22). Em juízo, narrou que os
policiais ingressaram no seu imóvel e, questionado, indicou para
eles que estava mantendo drogas em um quarto ao lado da sua
residência e os agentes públicos apreenderam as substâncias
ilícitas. Asseverou que estava sendo obrigado a guardar os
entorpecentes, inclusive mediante agressões, em razão de uma
dívida de R$ 1.500,00 que possuía com traficantes decorrente do
seu uso de crack. Por fim, esclareceu que cerca de R$ 7.000,00
que estava no local também era dos traficantes (mídia digital).
O policial militar Valdir Moreira Luna, por
sua vez, relatou sob o crivo do contraditório que estava em
patrulhamento de rotina quando o COPOM irradiou que estava
ocorrendo tráfico de drogas na Rua Jorge Juventino de Aguiar, em
frente ao bloco 190, tendo sido indicado que o infrator tinha o
prenome de Lucas e estava trajando camiseta cinza e vestindo
bermuda. Assim, dirigiu-se para lá e um indivíduo com as mesmas
características, ao avistar a viatura policial, saiu correndo. Ele foi
acompanhado e abordado. Durante a abordagem, o acusado
passou a dizer “perdi”. Feita revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado e, questionado sobre o tráfico, ele assumiu que estava
praticando o delito e as drogas estavam no interior de uma bolsa
que estava em um apartamento. O réu abriu a porta e, em uma
bolsa, foram encontrados 01 tijolo de cocaína, 03 pedras de crack,
09 porções de maconha, 02 balanças de precisão, aparelhos de
celular e apetrechos para preparação de drogas. No guarda-roupas,
foi localizada a quantia de R$ 7.736,00 em dinheiro e o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
6
disse que era proveniente da venda de entorpecentes (mídia
digital). No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar
Alessandra Rodrigues, ressaltando que a informação irradiada via
COPOM indicava o vulgo de “Luquinha” (mídia digital).
Ressalte-se que não há razão para que seja
colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida pelos
policiais militares. Nada há nos autos no sentido de que eles
tivessem a intenção deliberada de prejudicar o réu, de tal modo
que não viriam em juízo incriminá-lo por meio de provas forjadas.
Sobre a credibilidade que deve ser conferida
aos depoimentos de policiais civis e militares, este é o firme
entendimento dos Tribunais Superiores:
Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de
referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio
probatório válido para fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos testemunhais
especialmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se
podendo
desqualificá-los
pelo
só
fato
de
emanarem de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal” (HC 74.438/SP,
rel. ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe
14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de
agentes policiais, destaco o seguinte trecho da
ementa do HC 73.518/SP, rel. ministro Celso de
Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
7
elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC
91.487/RO, Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia,
DJe 19.10.2007:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE
NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO
DE
PODER
NÃO
CONFIGURADOS.
ORDEM
DENEGADA. 1. A sentença condenatória está fundada
em elementos concretos devidamente comprovados
nos autos, expondo de forma exaustiva todos os
elementos de convicção que levaram à condenação
do Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por
não observância das regras de fundamentação. 2. O
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que não há irregularidade no fato de, na
fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de
que a grande quantidade de droga apreendida
constitui motivação idônea para fixação da pena-
base acima do mínimo legal. • Habeas corpus
denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos
policiais corroboram os demais elementos dos autos,
que são seguros no sentido da condenação1.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE
POLICIAIS
CONFIRMADOS
EM
JUÍZO.
PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA
ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL.
ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em
harmonia com as demais provas e confirmados
em juízo, sob a garantia do contraditório (ut,
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
(...) 7. Agravo regimental não provido2.
1 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.
2 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
8
Embora o acusado tenha afirmado que foi
coagido a guardar os entorpecentes em razão de dívida decorrente
do uso de drogas, é certo que sua escusa não passou de mera
alegação, sem nenhum lastro. A par disso, como bem destacado
pela d. Procuradoria de Justiça, “se de fato Lucas fosse viciado em
entorpecentes e estivesse devendo alta quantia a traficantes,
certamente estes não lhe confiariam tamanha quantidade de
drogas e muito menos deixariam sob sua responsabilidade mais de
sete mil reais em dinheiro” (fls. 285).
Ademais, a quantidade de substâncias
ilícitas encontradas em poder do apelante foi expressiva e de
natureza variada (1002,8g de cocaína, 597,1g de crack e 5,6g de
maconha), o que evidencia que a sua destinação não era para o
consumo pessoal, de tal modo que era mesmo de rigor a sua
condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei n. 11.343/06.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que são idôneas,
coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com os
elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo
que suficientes para fundamentar o édito condenatório.
Confirmado
o
mérito
da
sentença
condenatória, passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, nos termos do artigo 42,
da Lei n. 11.343/06, a pena-base foi corretamente elevada em 1/3
em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
9
poder do acusado (1002,8g de cocaína, 597,1g de crack e 5,6g de
maconha), além da natureza mais nociva da cocaína e do crack.
Assim, confirmo a pena-base de 06 anos e 08 meses de reclusão e
pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em
seguida,
na
segunda
etapa,
a
reprimenda foi corretamente elevada em 1/3, em razão de duas
condenações anteriores do acusado aptas a configurar reincidência
pela prática dos crimes previstos no artigo 180, do Código Penal e
nos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, com trânsito em julgado
para
a
Defesa
em
29.06.2015
(processo
n.
0002120-47.2015.8.26.0533
fls. 43) e do delito disposto no
artigo 129, §9o, do Código Penal, com trânsito em julgado para a
Defesa em 26.02.2020 (processo n. 1503257-48.2019.8.26.0533
fls. 44).
Desta
forma,
mantenho
a
pena
intermediária de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 888 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na terceira fase, anoto que não era mesmo
o caso de reconhecimento do redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei n. 11.343/06, uma vez que o apelante é reincidente.
À míngua de outras causas modificadoras,
confirmo a pena definitiva de 08 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 888 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-75.2020.8.26.0630 -Voto no
10
O regime inicial fechado de cumprimento de
pena não comporta reparo.
No presente caso, a pena foi fixada em
patamar superior a 08 anos de reclusão e o acusado ostenta
reincidência, motivo pelo qual o regime inicial de cumprimento de
pena deve ser o fechado, que se mostra adequado e suficiente para
a prevenção e reprovação do delito, nos termos do artigo 33, §2o,
alínea “a”, do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator